Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DELITOS CONTRA A HONRA. CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEITADA A QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria) não basta a demonstração de dolo genérico, sendo necessária a demonstração do especial fim de agir (dolo específico) de manchar a honra ou denegrir a imagem dos ofendidos.
2. No caso, conforme se vê claramente do comentário publicado na internet pela querelada, houve apenas citações a possíveis responsabilidades do querelante pela sua postagem, sem qualquer imputação de delito para caracterizar a calúnia ou ofensa à sua honra.
3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a ausência de dolo específico, consubstanciado no animus calumniandi na calúnia e no animus diffamandi na difamação, correta a decisão que não recebeu a queixa-crime em relação aos aludidos crimes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.